Tribunal: TJSP
Processo: 1502087-20.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Crimes de lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica. Absolvição, ou por atipicidade do fato, ou por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Desclassificação para a forma privilegiada. Não cabimento. Não provimento ao recurso.